Tribunal: TJPA
Processo: 0824681-63.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824681-63.2025.8.14.0000

PACIENTE: NATALINO DE FREITAS BARROSO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegações de tortura, ilicitude da prova e nulidade da audiência de custódia. Inviabilidade de dilação probatória na via estreita do writ. Requisitos da prisão preventiva presentes. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus impetrado com pedido de liminar, em favor de Natalino de Freitas Barroso, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, sob fundamento de garantia da ordem pública e reiteração delitiva. A defesa sustenta: (i) ocorrência de tortura policial para obtenção de confissão informal; (ii) ilicitude da prova derivada; (iii) nulidade da audiência de custódia por ausência de vídeo da oitiva; (iv) ausência dos requisitos legais da prisão preventiva; e (v) possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se:

(i) a alegação de tortura e de ilicitude da prova pode ser aferida na via do habeas corpus;

(ii) a ausência de vídeo da audiência de custódia compromete a legalidade da prisão;

(iii) estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e

(iv) seria cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de tortura policial para obtenção de confissão e a suposta nulidade da audiência de custódia, por ausência de vídeo da oitiva do paciente, demandam dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a gravidade do delito, a periculosidade do agente e a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, conforme disposto no art. 312 do CPP.

5. A grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, somada à apreensão de materiais típicos da atividade de traficância e à ausência de comprovação de ocupação lícita, reforçam a contemporaneidade e a legalidade da medida extrema.

6. As condições subjetivas favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, conforme entendimento jurisprudencial consolidado e enunciado sumular nº 08 do TJPA.

7. A possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas foi adequadamente afastada pelo Juízo de origem, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

8. Inexistem elementos que autorizem o trancamento da ação penal, que somente se admite de forma excepcional, em hipóteses legalmente previstas e desde que evidenciadas de plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento: 1. "É inviável, na via estreita do habeas corpus, a análise de alegações que demandam dilação probatória, como a ocorrência de tortura policial e a nulidade da audiência de custódia por ausência de vídeo da oitiva." 2. "A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do delito, a periculosidade do agente e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP." 3. "Condições pessoais favoráveis do paciente não obstam a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais." 4. "É incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas quando tais medidas se mostrarem inadequadas à gravidade do caso e à necessidade de resguardar a ordem pública."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º, 310, II, 312, 313, I, e 315.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada em
Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos
vinte e sete
dias e finalizada aos
vinte e nove
dias do mês de
janeiro
de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 27
de janeiro
de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Sandra Matias Lima Castro, em favor de Natalino de Freitas Barroso, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, nos autos da ação penal n.º 0820026-61.2025.8.14.0028, na qual foi decretada a prisão preventiva do paciente, em razão de sua autuação em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

A decisão combatida converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e na alegada reiteração delitiva, por meio de decisão fundamentada no ID 31567405.

A impetrante sustenta a ocorrência de tortura policial para obtenção de confissão informal, a qual teria levado à indicação de local onde foi encontrada substância entorpecente, sendo, portanto, ilícita a prova derivada.

Almeja a nulidade da audiência de custódia, por ausência do vídeo correspondente à oitiva do paciente, constando nos autos apenas a gravação de outro custodiado, o que inviabilizaria a legalidade da prisão convertida.

Alega estarem ausentes os requisitos legais para a prisão preventiva, notadamente pela primariedade do paciente, inexistência de antecedentes e fixação de residência com a genitora, o que demonstraria condições pessoais favoráveis.

Suplica pela concessão da liminar para imediata expedição de alvará de soltura, argumentando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Requer, o deferimento da medida liminar para relaxamento da prisão. No mérito, a concessão da ordem para trancamento da ação penal, ante a ilicitude das provas que a instruem; ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Em 21/11/2025, a liminar foi indeferida pela Exma. Desa Kédima Lyra, em razão de meu afastamento funcional.

As informações foram prestadas em 09/12/2025, através do Ofício n. 58/2025-GJ – 1ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ. Transcrevo:

“(...) Consta nos autos que o dia 25 de outubro de 2025, por volta das 22h, na Folha 07, Quadra 15, Casa de Alvenaria, bairro Nova Marabá, neste município, o denunciado Natalino de Freitas Barroso, fora preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Conforme auto de apreensão, o acusado foi preso em flagrante na posse de 12 (doze) sachês contendo substância análoga a cocaína; 29 (vinte e nove) sachês contendo substância análoga a maconha; 09 (nove) porções de substância análoga a maconha; 01 (um) tablete prensado de substância análoga a maconha; 02 (duas) balanças de precisão; 02 (dois) rolos de papel filme; R$14,00 (quatorze reais) em espécie de notas diversas. Realizada audiência de custódia ao Id. 159892341, na ocasião foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. O Ministério Público ofereceu denúncia ao Id. 162215190. A denúncia foi recebida em 05.12.2025, ao Id. 162427458. O processo encontra-se em regular tramitação, aguardando a citação do acusado. (...)”

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e denegação do habeas corpus impetrado em favor de NATALINO DE FREITAS BARROSO.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do writ.

Cinge-se o presente writ ao argumento relativo à coação ilegal em razão da ocorrência de tortura policial para obtenção de prova ilícita; nulidade da audiência de custódia, por ausência do vídeo correspondente à oitiva do paciente.

Alega ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva.

Almeja o trancamento da ação penal, ante a ilicitude das provas que a instruem.

Afirma que o paciente possui predicados subjetivos favoráveis, e, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Quanto a alegada ocorrência de tortura policial para obtenção de prova ilícita; e, a nulidade da audiência de custódia, por ausência do vídeo correspondente à oitiva do paciente, entendo que não cabe em sede restrita de habeas corpus exame aprofundado de prova, logo qualquer decisão envolvendo matéria de prova resta prejudicada. Dessa forma, a aferição da ocorrência de tortura policial para obtenção de prova exige dilação probatória e da a nulidade da audiência de custódia, por ausência do vídeo correspondente à oitiva do paciente, inviável em sede de habeas corpus, onde a prova é sempre pré-constituída.

A via estreita do habeas corpus não se presta à rediscussão da matéria fático-probatória, assim sendo, não conheço dos pedidos acima.

Em relação a ausência dos requisitos da prisão preventiva, vejo que não merece guarida.

É consabido que a prisão cautelar reveste-se de caráter excepcional, porquanto representa severa restrição ao jus libertatis do imputado antes de proferida decisão condenatória definitiva, consubstanciada em sentença transitada em julgado. Nesse contexto, a decretação da prisão preventiva apenas se legitima quando efetivamente demonstrada sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dessarte, a custódia preventiva, por sua natureza eminentemente cautelar, não pode ser desvirtuada como forma de antecipação da pena nem tampouco admite suprimento de fundamentação pelas instâncias superiores, devendo seu decreto ou manutenção encontrar respaldo em motivação idônea e contemporânea por parte do juízo de primeiro grau.

O paciente foi denunciado pelo supostos cometimento do crime do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pois conforme auto de apreensão, o acusado foi preso em flagrante na posse de 12 (doze) sachês contendo substância análoga a cocaína; 29 (vinte e nove) sachês contendo substância análoga a maconha; 09 (nove) porções de substância análoga a maconha; 01 (um) tablete prensado de substância análoga a maconha; 02 (duas) balanças de precisão; 02 (dois) rolos de papel filme; R$14,00 (quatorze reais) em espécie de notas diversas.

No caso em apreço, o Juízo de origem, deliberou pela prisão preventiva do paciente. Transcrevo:

“(...) DA PRISÃO PREVENTIVA

Sobre a prisão preventiva, faz-se necessário esclarecer, preliminarmente, que o decreto prisional deve estar fundamentado em evidente fator de risco, apto a justificar a efetividade da medida. Nesse aspecto, exsurge a necessidade da indicação, fundamentada, do periculum libertatis (perigo em permanecer solto), cujo embasamento concreto é consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução penal, e na aplicação da lei penal.

Além disso, é necessário, também, que seja verificada se a situação concreta comporta a decretação da custódia preventiva (CPP, art. 313).

No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, inciso I, uma vez que se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Dessa forma, é admissível a prisão preventiva desde que satisfeitos os demais requisitos legais.

No tocante à existência do fumus commissi delicti, isto é, a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do APF, inclusive, pelo Laudo de Constatação Provisória da Droga.

Com efeito, a autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação do agente no suposto crime de tráfico de drogas, pois encontrada quantidade de substâncias entorpecente em poder do flagranteado, além de demais objetos relacionados a traficância, em contexto que gera forte indicativo de sua autoria delitiva, assim presente o “fumus commissi delicti”. Além do mais, envolvendo corrupção de menores.

Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), onde o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente. A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva.

Por outro lado, o “periculum libertatis” também se faz presente.

Ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, além do risco de reiteração criminosa, conforme certidão de antecedentes. Ora, o autuado foi preso em posse de considerável quantidade e variedade de substâncias entorpecentes.

A periculosidade do agente é, por certo, argumento idôneo a ensejar a decretação da prisão preventiva, por se tratar de elemento que abala indiscutivelmente a normalidade social e, no contexto geral, a ordem pública, caracterizando, portanto, o requisito relacionado ao "periculum libertatis".

Além do mais, compulsando os autos, verifica-se que na residência do aacusado foram encontrados drogas e entorpecentes. Assim, visando elucidar os fatos e instruir melhor o efeito, entendo pertinente a prisão preventiva do acusado.

Com efeito, resta devidamente fundamentado o decreto de prisão preventiva, com o reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de autoria, e expressa menção à situação concreta que se caracteriza pela garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de indícios concretos de periculosidade dos agentes, em razão do modus operandi com que o delito foi, em tese, praticado (STF - HC 99072, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 08/09/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-05 PP01051).

Além do mais, não há nos autos informação quanto ao trabalho lícito do acusado.

Ante o exposto, evidentemente inviável a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, tendo em vista que inadequada e insuficiente para o presente caso, uma vez que, conforme supramencionado, o flagranteado não possui condição de retornar ao convívio social (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319), razão pela qual, com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA A SEGREGAÇÃO FLAGRANCIAL DE NATALINO DE FREITAS BARROSO – CPF 047.491.362-71. (...)”. (grifo nosso).

Verifica-se, da decisão acima transcrita, bem como da análise dos documentos acostados aos autos, que a segregação cautelar da paciente encontra-se devidamente fundamentada, revelando-se, de fato, necessária, não apenas diante da presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, mas, sobretudo, para assegurar a ordem pública.

Com efeito, as circunstâncias que envolvem o fato e o modus operandi evidenciam a acentuada periculosidade social do agente. Conforme se verifica dos autos, o paciente foi flagrado conduzindo uma motocicleta em alta velocidade, o que despertou a atenção de guarnição policial em patrulhamento. Após realizar manobra evasiva e adentrar vias internas nas proximidades da antiga DEAM, em Marabá, iniciou-se acompanhamento tático, culminando em sua abordagem. No momento da ação, o indivíduo lançou ao solo porções de substância semelhante à maconha e à cocaína, confessando que comercializava entorpecentes e indicando a existência de mais drogas em sua residência. Com sua autorização expressa, os policiais realizaram busca domiciliar, onde foram encontradas outras porções de droga e materiais utilizados para fracionamento e embalagem.

A motivação apresentada pelo Juízo a quo, portanto, mostra-se suficiente e adequada ao caso concreto, evidenciando-se a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação de ausência de fundamentos para a custódia preventiva, uma vez que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela natureza do crime imputado, impõe a necessidade da medida para resguardar os fins do processo penal, consoante determina a legislação processual.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PROGNÓSTICO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. BUSCA DOMICILIAR. DELAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDADAS RAZÕES.

1. A prisão preventiva é válida, pois foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da periculosidade do recorrente, conforme demonstrado pelas circunstâncias concretas do caso (pertencimento a organização criminosa e apreensão de cerca de 1,5 kg de cocaína e 5 kg de maconha), e do prognóstico de reiteração delitiva.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva foi reconhecida, não pela data do crime, mas pela subsistência do risco que justifica a medida cautelar, considerando que o recorrente respondia a processos criminais e ainda cumpria pena por crime de tráfico de drogas.

3.Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego formal, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos que indicam risco à ordem pública.

4. Medidas cautelares diversas da prisão foram consideradas insuficientes para o caso, diante da gravidade dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

5. A busca domiciliar foi considerada legal, uma vez que a denúncia anônima apresentava riqueza de detalhes e foi corroborada pela observação direta dos policiais in loco, que flagraram o recorrente enquanto este embalava entorpecentes na área externa da residência, visível para quem se encontrasse do lado de fora do imóvel.

6. Recurso improvido.

(RHC n. 223.271/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)

Dessarte, mostra-se incabível a pretensão de que o paciente aguarde o deslinde da persecução penal em liberdade, uma vez que a decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se devidamente motivada, com amparo nos fundamentos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer mácula ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem no âmbito deste writ constitucional.

Quanto ao trancamento da ação penal, é cediço que “O trancamento da ação penal, somente é possível, na via estreita do habeas corpus ou do seu respectivo recurso ordinário em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de materialidade ou de autoria delitiva.” (RHC n. 225.086/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025.)

Nesse cenário, estando presente justa causa para a deflagração da ação penal, a verificação da veracidade ou não do alegado pela defesa deve ocorrer no curso da instrução processual, fase própria para o Magistrado formar sua convicção a partir da análise dos elementos probatórios constantes dos autos.

No que tange às alegadas qualidades pessoais do paciente, invocadas na impetração, cumpre destacar que tais atributos, por si sós, não se mostram aptos a elidir a segregação cautelar, sobretudo quando presentes os pressupostos e requisitos que autorizam a medida extrema. Nesse sentido, é firme o entendimento consolidado no Enunciado Sumular nº 08 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, segundo o qual: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

No tocante a alegação de que o Magistrado a quo não analisou o pedido aplicação de medidas cautelares diversas da prisão na decisão guerreada, entendo que ainda que ausente fundamentação expressa, a manutenção da medida constritiva foi devidamente justificada, indicando que medidas menos gravosas seriam insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da forma como foi perpetrado, reveladora da periculosidade do agente, circunstâncias que evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado:

”Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes." ((AgRg no HC n. 1.034.017/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Outrossim, cumpre ressaltar que, além da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, encontram-se presentes os requisitos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva, circunstância que inviabiliza a adoção de medidas cautelares menos gravosas.

Com efeito, a substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão mostra-se juridicamente incabível quando demonstrada a imprescindibilidade da segregação para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

No caso concreto, não se verificam fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, uma vez preenchidos os pressupostos e requisitos legais da custódia provisória, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem impetrada e denego-a, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/01/2026